Tribunal: TJMT
Processo: 1007646-37.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007646-37.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (AGRAVADO), Samuel Andrade Lemes Zem (AGRAVANTE), YASMIN KAROLINE ANDRADE ARAUJO - CPF: 060.023.791-50 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03507548000110 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), S. A. L. Z. (AGRAVANTE), YASMIN KAROLINE ANDRADE ARAUJO - CPF: 060.023.791-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A superveniência de sentença de mérito no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de
Agravo

de

Instrumento
interposto contra a decisão interlocutória anteriormente proferida e por consequência o recurso de Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do Mandado de Segurança no 7391-90.2018.811.0002, deferiu a liminar para o fim de determinar que a autoridade coatora disponibilize vaga ou proceda à imediata matrícula do agravado no ensino infantil na modalidade creche, em estabelecimento de ensino próximo à sua residência, fornecendo o devido transporte escolar, sob pena de incorrer em multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em síntese, sustenta que a Secretaria Municipal de Educação, através do ofício no 0882/2018/GS/SMECEL/VG/MT, esclarece a impossibilidade no atendimento da media judicial imposta, em razão da superlotação das creches municipais.

Diz que há uma lista de espera, a demonstrar que outras crianças precisam tanto quanto o agravado de serem matriculados na creche, e, portanto, essa lista deve ser observada, em respeito ao princípio da igualdade (art. 5o da CF), de modo que a superlotação em salas de aulas pode ocasionar a má qualidade na prestação do serviço, uma vez que não se dispensará a atenção necessária a cada uma das crianças.

Alega que a decisão que deferiu a tutela antecipada não deve prevalecer, visto que acarreta desajuste administrativo (colocar criança em creche com superlotação em salas de aula), além de obrigar o Município a furar a fila de espera em detrimento de outras crianças que aguardam sua vaga para estudar, violando, por conseguinte, o Princípio da Igualdade, previsto no artigo 5o da Constituição Federal.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até que seja decidido definitivamente o mérito do presente recurso, e no mérito, que seja dado provimento.

O efeito suspensivo foi deferido – id 2969795 -.

A parte agravada interpôs recurso de agravo interno contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
, contra a decisão interlocutória que deferiu a liminar para o fim de determinar que a autoridade coatora disponibilize vaga ou proceda à imediata matrícula do menor no ensino infantil na modalidade creche.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o Agravo de Instrumento, o qual gerou este Agravo Interno, perdeu seu objeto, uma vez que houve prolação de sentença no juízo de piso.

No caso, em consulta ao feito principal de no 7390-08.2018.8.11.0002, verifica-se que o juiz de piso sentenciou a presente ação, julgando procedente o pedido formulado na inicial, concedendo a Segurança pleiteada para o fim de assegurar ao impetrante matrícula no ensino infantil na modalidade creche, fornecendo-se, se necessário, o devido transporte escolar, razão pela qual resta prejudicada a apreciação do Agravo de Instrumento e por consequência o Agravo Interno.

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – SENTENÇA PROFERIDA – PERDA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, tendo o magistrado de origem informado nos autos que foi proferida sentença na ação principal, restou evidenciada a perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

(N.U 1014510-91.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO FACE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM PRIMEIRO GRAU – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.Proferida decisão final nos autos originários, que tratam de ação de busca e apreensão, carece de interesse processual à parte que interpôs recurso de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória, restando configurada a perda superveniente do objeto.

(N.U 0050677-66.2014.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA DE OBJETO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.A superveniência de sentença de mérito no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória anteriormente proferida. (N.U 0018157-82.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Dessa forma, vislumbro pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal, em decorrência da sentença proferida pelo Juízo singular com resolução de mérito na ação principal, da qual fora extraída a decisão recorrida do agravo de instrumento.

Por tais razões,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU POR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2019